Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-13.2018.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Apelo da embargante julgado improcedente mantendo-se a procedência parcial - Repartição das verbas - Valor da Condenação R$ 1.350,00 – Determinação em dez por cento da condenação – Aplicação, nesta Corte, do artigo 85 § 11° - Fixação, tendo em conta o pequeno valor, em R$ 1.200 ,00 ao autor e R$ 1.000,00 ao apelante - Fixação de honorário é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Apelo da embargante julgado improcedente mantendo-se a procedência parcial - Repartição das verbas - Valor da Condenação R$ 1.350,00 – Determinação em dez por cento da condenação – Aplicação, nesta Corte, do artigo 85 § 11° - Fixação, tendo em conta o pequeno valor, em R$ 1.200 ,00 ao autor e R$ 1.000,00 ao apelante - Fixação de honorário é matéria de ordem pública - Valor ínfimo que avilta o profissional – Inexistência de reformatio in pejus - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002697-13.2018.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargado
VALDIR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002697-13.2018.8.26.0271/50000 -Voto no 48827
2
Voto no 48.827
Embargos de Declaração Cível no 1002697-13.2018.8.26.0271/50000
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Embargado: Valdir dos Santos
Comarca: Itapevi
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS DE
ADVOGADO - Apelo da embargante julgado improcedente
mantendo-se a procedência parcial - Repartição das verbas - Valor
da Condenação R$ 1.350,00 – Determinação em dez por cento da
condenação – Aplicação, nesta Corte, do artigo 85 § 11° - Fixação,
tendo em conta o pequeno valor, em R$ 1.200 ,00 ao autor e R$
1.000,00 ao apelante - Fixação de honorário é matéria de ordem
pública - Valor ínfimo que avilta o profissional – Inexistência de
reformatio in pejus - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados pela Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro Dpvat extraídos da Ação de Cobrança movida por Valdir dos Santos
em que se afirma existir reformatio in pejus na alteração da verba honorária.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, entendo não ter ocorrido
reformatio in pejus.
Ressalto que o artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade da reavaliação da verba honorária no julgamento da apelação.
Portanto, a alteração mostra-se viável.
A ação foi julgada parcialmente procedente impondo a condenação no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002697-13.2018.8.26.0271/50000 -Voto no 48827
3
de R$ 1.350,00 e estabelecendo verba honorária de dez por cento.
Mesmo ocorrendo atualização do valor, não se pode deixar de entender que
dez por cento de R$ 1.350,00 é quantia que avilta o profissional.
A jurisprudência tem afirmado que o honorário de Advogado deve ser
considerado matéria de ordem pública, podendo, desta forma, a Turma Julgadora revê-lo
sem que isto cause reformatio in pejus.
É o que ocorreu neste caso. Além do mais, o valor estipulado é módico, mas
atende melhor os critérios para valorização do Advogado.
Isto posto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator